Tribunal: TJDFT
Processo: 0754741-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. PERIODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSÍVEL. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se a decisão do juízo da execução penal foi no sentido de acolher o pedido de detração do período de cumprimento do recolhimento domiciliar noturno, manem-se a decisão recorrida.

2. Se o Ministério Público, ao interpretar literalmente o artigo 42 do Código Penal, sustenta ser inaplicável o instituto da detração ao período de recolhimento domiciliar noturno, porque não se enquadra no conceito de prisão processual, tem posicionamento diferente da jurisprudência.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que deve ser dada interpretação extensiva em benefício do réu ao artigo 42 do Código Penal, devendo ser detraído o período em que o réu esteve cumprindo a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

4. Recurso conhecido e não provido.